Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700992-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MAXMIX COMERCIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAXMIX COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 36400814. Oficie-se ao Banco do Brasil para que seja disponibilizado o extrato e o extrato escritural da conta judicial vinculada a estes autos, conforme informações prestadas ao ID 36837074. Com as informações, dê-se vista ao apelante. Após, retornem os autos à suspensão, conforme Decisão de ID 36234424. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator